Tribunal: TJSP
Processo: 1001443-52.2022.8.26.0210
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Contratos de empréstimo consignado – A alegação de inexistência de assinatura por escrito não se mostra suficiente para invalidar o negócio jurídico – Contratos celebrados por meio de biometria e senha, no âmbito de relação previamente estabelecida entre as partes, como forma viabilizar a

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Contratos de empréstimo consignado – A alegação de inexistência de assinatura por escrito não se mostra suficiente para invalidar o negócio jurídico – Contratos celebrados por meio de biometria e senha, no âmbito de relação previamente estabelecida entre as partes, como forma viabilizar a portabilidade de créditos – Negócios jurídicos regulares - Inexistência de ato ilícito – RECURSO DO RÉU PROVIDO E RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.